Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. DESTINAÇÃO DAS ASTREINTES EM AÇÕES QUE ENVOLVAM DIREITOS DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, ora embargante, contra a decisão de indeferimento do pedido de execução de multa cominatória imposta ao Distrito Federal em ação que busca garantir a matrícula de menor em creche pública. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 537, § 2o, do CPC e à inaplicabilidade dos arts. 154 e 214 do ECA às astreintes, à análise de jurisprudência do STJ e à questão constitucional relativa à proteção integral da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 537, § 2o, do CPC à multa cominatória imposta na sentença; (II) se os arts. 154 e 214 do ECA são aplicáveis às astreintes em ações que envolvem direitos da criança; (III) se houve omissão na análise de precedentes do STJ citados nas razões da apelação; e (IV) se foi observado o princípio da proteção integral da criança previsto na CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao disposto no art. 537, § 2o, do CPC, pois expressamente reconhece a existência da norma geral, mas considera prevalente a legislação específica do ECA que trata dos direitos da criança e do adolescente.
4. A tese de que os arts. 154 e 214 do ECA se referem apenas às multas administrativas foi afastada com base na interpretação sistemática do Estatuto, especialmente no art. 213, § 2o, que permite imposição de multa em ação de obrigação de fazer, e no art. 214, que direciona tais valores ao fundo da infância e juventude.
5. A suposta omissão quanto à proteção integral da criança é afastada, pois o direito material foi assegurado com a sua matrícula em creche pública, sendo a multa mero instrumento coercitivo, sem configurar direito subjetivo autônomo.
6. No caso em exame, a oposição dos embargos de declaração revela inconformismo com o mérito da causa, não se prestando à rediscussão da causa, conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória imposta em ações que envolvam direitos da criança e do adolescente deve observar o regime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, com destinação dos valores ao fundo da infância e juventude.
2. A legislação especial prevista no ECA prevalece nos casos que envolvem direitos infantojuvenis.
3. Não configura omissão o não enfrentamento de jurisprudência não vinculante.
4. A rediscussão do mérito do acórdão não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC para o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 489, II; 537, § 2o; 1.022; 1.025; e ECA, arts. 154, 213, § 2o, e 214.
Jurisprudência relevante citada: não há.